Tribunal: TJSP
Processo: 1028037-97.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL URBANO. VALOR VENAL. Base de cálculo de ITCMD de imóvel urbano ou direito a ele relativo, que deve corresponder a valor venal do imóvel, nos termos da Lei Estadual 10.705/00. Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a majorar o valor do tributo. Ilegalidade configurada. Inteligência do art. 97, II c.c. § 1o, do CTN. Concessão da segurança que não inviabiliza a possibilidade de instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, para fins de lançamento. Inteligência do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei 10.705/00.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.